Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-42.2025.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000540-42.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSILENE ORTIZ DA SILVA - CPF: 780.658.791-87 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que declarou a inexistência de débito referente ao contrato n.º 0005092038307195, determinou a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II.

Questão em discussão

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais é adequado diante da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes; e (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III.

Razões de decidir

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem do débito pelo fornecedor, configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

4.
A indenização por danos morais deve atender simultaneamente às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima.

5.
A fixação do
quantum
indenizatório observa a gravidade da conduta, as condições econômicas das partes, a razoabilidade e a proporcionalidade.

6.
O valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente para atender às finalidades da reparação, justificando sua majoração para R$ 6.000,00.

IV.

Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.
2.
O arbitramento da indenização por dano moral deve observar as funções compensatória e pedagógica da reparação, em consonância com
a regra
da razoabilidade e
o critério
proporcionalidade.
3.
A insuficiência do valor arbitrado autoriza sua majoração quando não atender adequadamente às finalidades da condenação.
”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ROSILENE ORTIZ DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Paranatinga
que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito referente ao contrato
n°.
0005092038307195
, no valor de R$
75,00 (setenta e cinco reais)
, determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito
(SPC
/SERASA)
,
condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais)
, a títulos de danos morais, e fi
xou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões
, a apelante sustenta que o valor arbitrado é insuficiente para compensar o abalo decorrente da negativação indevida e para cumprir a finalidade pedagógica da reparação, requerendo a majoração da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Requer ainda,
a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais
e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11
do Código de Processo Civil.

Intimada, a apelada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

A controvérsia central diz respeito à adequação do valor fixado a título de danos morais
e a majoração dos
honorários advocatícios
.

Neste cenário, a
inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem prova da origem do débito a cargo do fornecedor (art. 373, II, do Código de Processo Civil), gera dano que se presume do próprio fato
, ou seja,
dano
in
re

ipsa
,
independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

Quanto ao valor
, a reparação deve compensar a vítima e desestimular a repetição da conduta, sem se converter em fonte de
enriquecimento sem causa. Sua fixação observa a gravidade do ato, as condições das partes
e,
sobretudo, a regra da razoabilidade e o critério da proporcionalidade
.

Sopesadas essas
circunstâncias
e o porte econômico da apelada, o valor de R$3.000,00 (três mil reais)
fica aquém da justa
reparação
,
comportando majoração para R$6.000,00 (seis mil reais), patamar que atende às finalidades da condenação sem onerar de forma excessiva a ofensora.

Nesse sentido
, é o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MAJORADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim
de declarar a inexistência do débito (objeto dos autos) e determinar que o réu se abstenha de manter qualquer cobrança relativa ao débito discutido nesta ação. Além disso, condenou o requerido à devolução em dobro dos valores pagos pela autora em razão dos referidos contratos e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00, assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de negativação indevida em razão de débito inexistente e definir a existência de responsabilidade civil por dano moral in
re

ipsa
, bem como o montante indenizatório.

III. Razões de decidir

Não comprovada pela instituição a origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in
re

ipsa
. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi minorado para R$ 6.000,00, em atenção às circunstâncias do caso.
Constatada a ausência de comprovação de má-fé do banco, a repetição do indébito deve ser realizada de forma simples, conforme o art. 42,
p.u
., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:
"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral in
re

ipsa
, sendo cabível a majoração do valor da
indenização quando demonstrado o excesso do quantum fixado na sentença.
Constatada a ausência de comprovação de má-fé do banco, a repetição do indébito deve ser realizada de forma simples, conforme o art. 42,
p.u
., do CDC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; CPC. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível.

(N.U 1002800-86.2025.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)
(destaquei).

No tocante aos honorários recursais, o provimento apenas parcial do recurso afasta a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, permanecendo a verba fixada na origem, que passará a incidir sobre o novo valor da condenação.

Este posicionamento, inclusive, se encontra em conformidade com o
Tema 1.059
do STJ:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Em face
do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNOR

Juiz de Direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026